Tribunal: TJDFT
Processo: 0701936-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701936-38.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALTER KLEBER DAMASCENO DE OLIVEIRA RECORRIDO: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. OBSERVÂNCIA DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. 1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida do documento de ID 10772943 - Pág. 3. 2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 3. Preliminarmente, o recorrente argui a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. 4. No mérito, o recorrente aduz ser permissionário de espaço, localizado no mezanino da Rodoviária do Plano Piloto, há mais de 20 (vinte) anos. Insurge-se contra a notificação administrativa para desocupar a área. Assevera que a precariedade do ato administrativo de permissão não pode acarretar a determinação para a retirada do seu quiosque da rodoviária sem a devida motivação. Afirma o dever de se observar o princípio da legalidade e do devido processo legal na aplicação de penalidade com fundamento no poder de polícia. Salienta o fato do quiosque em questão ser o único sustendo da sua família desde o ano de 1999. Relata que, há pouco mais de seis meses, foi autorizado, pelo administrador local, a reforma e ampliação de seu quiosque. Expõe a inexistência de interesse público na retirada do referido quiosque da rodoviária. Manifesta-se contra eventual desvio de finalidade e abuso de poder. 5. Requer o recorrente a procedência da demanda para que o réu seja condenado à obrigação de não retirar a Banca n.o 4 do mezanino da Rodoviária do Plano Piloto, até haver a apresentação da motivação de tal ato administrativo; bem como à obrigação de apresentar outro local, próximo à referida banca, para continuação das atividades comerciais do demandante. 6. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois o Juízo a quo solucionou a lide nos estritos limites subjetivos e objetivos sobre os quais o conflito de interesses restou proposto. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, porquanto examina as questões de fato e de direito debatidos nos autos. Ademais, segundo consta no Enunciado 162 do FONAJE, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015, diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 7. No caso, embora o autor alegue a ausência de apresentação de motivos, pela Administração Pública, hábeis a justificar a remoção do quiosque em contexto, o recorrido logrou demonstrar que a medida impugnada visa resguardar e preservar o patrimônio material e imaterial do país, conforme Parecer n.o 092/2002 – IPHAN (ID 10499453 – Pág.4 ); Informação Técnica n.o 002/2012 da Superintendência do IPHAN no DF (10499453 - Pág. 12) e Memorando n.o 36/2016 da NOVACAP (ID 10499453 - Pág. 17). 8. Com efeito, a determinação de retirada da banca do autor, na situação em tela, não se refere à aplicação da penalidade prevista na Lei n.o 4.257/2008 e, sim, à revogação de permissão de uso visando atender ao interesse público, especialmente, o combate à desfiguração de patrimônio público tombado. 9. Nesse contexto, ante à ausência de demonstração de ilegalidade no ato administrativo questionado por intermédio da presente demanda, destaca-se o caráter precário, unilateral e discricionário da permissão de uso, podendo ser concedida ou revogada segundo critérios de conveniência e oportunidade, observando-se a supremacia do interesse público. 10. Precedente: “DIREITO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE USO. TERMINAL RODOVIÁRIO. REDEFINIÇÃO DE ESPAÇOS. LEI DISTRITAL 4.954/12. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. ATO LEGAL. SENTEÇA MANTIDA. I. A exploração de atividade econômica em espaços públicos localizados em terminais rodoviários atende ao disposto na Lei Distrital 4.954/12. II. Ancorada no princípio da supremacia do interesse público, a permissão de uso de bem público não confere ao permissionário estabilidade hábil a impedir que a Administração Pública promova as mudanças exigidas pelo bem comum. III. A permissão de uso, ato precário subserviente ao interesse público, não se ergue como barreira à modificação que foi precedida de todos os requisitos legais. IV. Não viola direito subjetivo dos permissionários redefinição de espaços públicos realizada em conformidade com o artigo 22 da Lei Distrital 4.954/12. V. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.945223, 20130111901215APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2016, Publicado no DJE: 09/06/2016. Pág.: 292/308). 11. Nesse sentido: “Mandado de segurança - Permissão de uso de área Pública: dada sua precariedade, pode ser revogada a qualquer tempo, no caso, por interesse público consistente na reforma da rodoviária do Plano Piloto.” (Acórdão n.1131994, 20160110451703APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: 642/645). 12. Quanto à pretensão do autor, no sentido de ser condenado o réu na obrigação de apresentar outro espaço público para a continuação das atividades comerciais da banca em evidência, ressalta-se, mais uma vez, o caráter discricionário do ato administrativo de permissão de uso de bem público. 13. Destarte, irretocável a sentença vergastada. 14. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. 15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei n.o 9.099/95), os quais se encontram suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - Relator, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 1o Vogal e FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 10 de Setembro de 2019 Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Relator O recorrente alega ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, tendo em vista que o ato administrativo praticado pelo poder público restar eivado de inconstitucionalidade, ao não demonstrar o claro motivo pelo qual foi determinada a sua saída de local ocupado há mais de 20 anos. Sustenta a existência de repercussão geral, além de requerer efeito suspensivo ao recurso extraordinário manejado. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, a mesma não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Em relação ao art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, “A Corte tem se orientado no sentido de que, em regra, a alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa caracteriza ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário.” (AI-AgR 562.809/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma). III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2019. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal